Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo suplementar de 5 (cinco) dias aos Distrito Federal, conforme pedido de ID Num. 45485421. Após, remeta-se os autos ao Ministério Público, nos termos do despacho de ID Num. 45055520. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 15:29:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora